Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719251-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIUSEPPE DUTRA JANINO APELADO: UNIAO NACIONAL DOS JUIZES FEDERAIS DO BRASIL - UNAJUF, MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 13781121) interposta pelo Autor contra a sentença de ID 13781119, proferida em ação de obrigação de fazer consistente em exclusão de matéria jornalística c/c indenização por danos morais, a qual foi julgada improcedente. Transcrevo o relatório da sentença: Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório de Danos Morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por GIUSEPPE DUTRA JANINO em face de UNAJUF – UNIÃO DOS JUÍZES FEDERAIS e MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA., (PORTAL “O ANTAGONISTA”), partes qualificadas nos autos. Alega o autor, em sede de emenda de id 33070355, que é servidor público federal perante o Tribunal Superior Eleitoral. Narra que a primeira ré ajuizou Ação Civil Pública contra a UNIÃO, onde apresentou impugnação ao processo licitatório para aquisição de impressoras, ocasião em que pediu a exoneração de servidores, dentre eles o autor, por imputar a eles a prática de condutas ilícitas Posteriormente, narra que no dia 11 de janeiro de 2018, foi veiculada, no sítio eletrônico “oantagonista.com”, matéria jornalística que lhe imputou a prática de crimes. Relata que a matéria jornalística foi baseada na Ação Civil Pública interposta pela ré ANAJUF. Aduz o autor que a Ação Civil Pública, bem como a publicação possui cunho nitidamente ofensivo e traz verdadeiro ataque ao seu direto à honra. Em sede de tutela de urgência pugna para que o réu ‘O Antagonista’ retire imediatamente a falsa notícia da rede mundial de computadores – internet – e de qualquer outro meio de comunicação, seja escrito ou falado, sob pena de multa diária. Ao final postulou: “c) Seja proferida sentença condenatória, a fim condenar a UNAJUF ao pagamento de indenização por danos morais em importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista as ofensas psíquicas, à honra e à imagem do requerente; d) Seja proferida sentença de procedência, confirmando eventual tutela de urgência, para que sejam condenados a UNAJUF e MARE CLAUSUM (O ANTAGONISTA) a cessar a publicação ofensiva contra o requerente em qualquer meio de comunicação, principalmente online, ressalvado, claro, o surgimento de eventuais novos indícios, uma vez que a notícia veiculada claramente extrapola o dever de informar da imprensa, ofendendo direitos fundamentais do requerente, bem como para emitir nota de retratação, onde deverá apontar que a matéria incorreu em falsa informação de ocorrência de crime e que o servidor autor possui ilibada imagem, devendo a matéria ser publicada no Blog “O Antagonista” na exata medida em que foi publicada a notícia caluniosa.” (id 33070355) Juntou documentos. Foi proferida sentença excluindo Maurício Caldas de Melo do polo ativo da demanda, id 22177787. Aditamento à inicial para incluir MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA (PORTAL “O ANTAGONISTA”) no polo passivo da demanda, id 33070355. Decisão recebendo o aditamento da inicial, bem como indeferindo o pedido de tutela de urgência, id 33777067. Citado, o réu “O antagonista” apresentou contestação de id 38926215, onde alega que a matéria jornalística não possui caráter difamatório e/ou ofensivo. Que a sua atuação se limitou a divulgação de notícia relacionada ao ajuizamento de ação judicial pela União dos Juízes Federais – UNAJUF em que pleiteava, dentre outros, a exoneração de servidores públicos do Tribunal Superior Eleitoral, dentre eles o autor. Alega que não praticou qualquer ato ilícito. Pugna pela improcedência dos pedidos. Citada, a ré UNAJUF ofereceu contestação intempestiva de id 40123388, onde preliminarmente pugna pela nulidade de citação. Réplica, id 41093419. As partes não requereram a produção de provas. Após, vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. Sobreveio sentença (ID 13781119). O Juízo a quo rejeitou a preliminar de nulidade da citação suscitada pela ANAJUF, com base no §2o do art. 248 do CPC e na teoria da aparência. Mencionou que a citação foi feita no endereço da Ré cadastrado na Receita Federal, não havendo que se falar em nulidade da citação, bem como concluiu que a contestação é intempestiva. No mérito, dividiu a análise em relação aos pleitos direcionados em face do Réu “O Antagonista” e da Ré “UNAJUF”. Quanto ao Réu “O Antagonista”, entendeu que a publicação da matéria apenas relatou o ajuizamento da ação civil pública pela primeira Ré UNAJUF, a qual pediu a exoneração de servidores, entre eles o Autor, imputando a prática de condutas ilícitas. Entendeu que, na publicação, “O Antagonista” apenas transcreveu trecho da petição assinada pela UNAJUF, não se inferindo da matéria que houve juízo de valor sobre o Autor e sobre os fatos que lhe foram imputados pela UNAJUF. Entendeu que não houve transbordo dos limites da liberdade de expressão. Ressaltou que os meios de comunicação não precisam ter certeza plena da veracidade da informação a ser divulgada. Afastou a responsabilização pela obrigação de fazer do “O Antagonista”, por não verificar vontade de injuriar ou de difamar. Quanto à Ré UNAJUF, entendeu que os dissabores experimentados pelo Autor não extrapolam os aborrecimentos do cotidiano, principalmente por ser servidor do TSE, o que lhe torna alvo de eventuais críticas da sociedade. Ponderou que, embora conste da ACP algumas insinuações de que a conduta do Autor configuraria crimes, não é possível concluir que houve violação aos atributos da personalidade do Autor, principalmente porque ele não é parte na ACP nem há pedido em seu desfavor. Entendeu improcedente o pedido de indenização por danos morais. Eis o dispositivo da sentença: Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 10% (dez por cento) sob o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil – CPC. O Autor apela (ID 13781121). Alega que a UNAJUF, em sua ação civil pública, imputou ao Autor crimes contra a administração pública e contra o procedimento licitatório. Aduz que é servidor lotado no TSE, onde coordena todo o setor de informática daquele Tribunal, incluindo apuração de urnas eletrônicas. Defende o cabimento de indenização por danos morais, pois não existe procedimento investigativo contra ele em seu labor, de modo que o presidente da UNAJUF proferiu uma acusação caluniosa, a qual foi propagada em veículo de comunicação do “O Antagonista”. Alega que houve ataque direto à sua honra mediante imputação caluniosa sem qualquer lastro probatório. Aduz que o direito de imprensa é limitado pelos direitos de intimidade e privacidade. Suscita os arts. 186 e 927 do Código Civil para caracterizar o ato ilícito. Aduz que a repercussão social da acusação é gravíssima. Alega que há culpa na conduta de divulgar informação inverídica ou desprovida de qualquer lastro probatório. Acrescenta que não há qualquer procedimento investigatório que ampare os dizeres do manifesto da UNAJUF. Aduz que a acusação da UNAJUF corresponde à manobra política e ao jornalismo sensacionalista. Alega que os boatos atacam a imagem do Apelante de maneira irreparável. Alega que “O Antagonista” veiculou matéria sem qualquer fundo de verdade, ofendendo os compromissos éticos da imprensa com a verdade. Deduz os seguintes pedidos: a) Em face da Mare Clausum: a retirada da matéria ofensiva ao apelante do ar; b) Em face da Unajuf: a condenação em 1) obrigação de fazer, para que não mais publique matérias ofensivas e desprovidas de lastro probatório em face do apelante; 2) bem como seja condenada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00. Preparo recolhido (ID 13781122). O Réu MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA. (O ANTAGONISTA) apresenta contrarrazões (ID 13781126). Requer a manutenção da sentença. A UNAJUF também apresenta contrarrazões (ID 13781127). Argui preliminar de nulidade de citação, uma vez que a pessoa que recebeu o mandado de citação não tem relação jurídica com a UNAJUF, a qual não possui funcionário algum. Argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois o Autor, na inicial, faz imputação do ato danoso ao presidente da UNAJUF, mas incluiu no polo passivo a pessoa jurídica. Argui ainda preliminar de inépcia da inicial, pois da narrativa dos fatos não se conclui logicamente o pedido. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. Diante das preliminares suscitadas em contrarrazões, as quais, em parte, não foram apreciadas pelo Juízo a quo, INTIME-SE o Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, com esteio no art. 10 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 10:41:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador